Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-32.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001135-32.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LAURITA RODRIGUES GANDA - CPF: 031.340.441-02 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO OLHO DIREITO EM RAZÃO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE /ENDOLASER + PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLETEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos sob no
1001135-32.2022.8.11.9005,
que deferiu a liminar em favor da Agravada para o município Agravante e o Estado de Mato Grosso “viabilizem o procedimento cirúrgico EM OLHO DIREITO denominado de
VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE /ENDOLASER + PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA
em olho esquerdo, conforme pedido médico, ainda que para tanto o Poder Público tenha que se valer dos serviços disponibilizados pelo setor privado, em favor de
LAURITA RODRIGUES GANDA, CNS ID n. 703004876101972,
mediante avaliação de risco específico para transferência, caso necessária, e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente, em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, no prazo de 5 dias, sob pena de
BLOQUEIO DE VERBAS
necessárias ao custeio na rede privada”.

A Agravante alega
por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, deve ser direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral no 793 do Supremo Tribunal Federal
.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 09.12.2022 (ID no 153077195).

A Agravada apresentou contrarrazões, onde ao final pugnaram pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em peça digitalizado em 14.02.2023 no ID 158193235, a Procuradora de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1001135-32.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravada(s):

Laurita Rodrigues Ganda

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 09.12.2022 (ID no 153077195), constou o seguinte:

No entanto, neste caso está comprovado por meio de laudo médico que se trata de urgência oftalmológica e que caso não realizado corre o risco de cegueira irreversível. E, nNa Nota Técnica emitida pelo NAT consta: “Habitualmente este procedimento é uma urgência médica caracterizada, pois há risco de lesão definitiva do olho afetado com cegueira permanente” Ante o exposto, diante da gravidade dos problemas de saúde da Agravada, e da urgência, inferido o pedido de liminar.

Deste modo,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023